Tribunal: CARF
Processo: 17734.720951/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, inciso II, alínea f da Lei no 9.250 de 1995.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica em sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A obrigação alimentar fundada no parentesco advém do principio da solidariedade e não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720951/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
LUZILENA SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250 de 1995.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica em
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A obrigação alimentar fundada no parentesco advém do principio da
solidariedade e não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720951/2019-35
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 379/386) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 362/367), que julgou a
impugnação procedente em parte, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado,
mantendo a glosa da pensão alimentícia, objeto da notificação de lançamento - Imposto de Renda
de Pessoa Física, lavrada em 08/04/2019, no montante de R$ 13.514,84, já incluídos multa de
ofício (passível de dedução) e juros de mora (calculados até 30/04/2019) de fls. 113/126, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2018, ano-calendário de
2017, entregue em 30/04/2018 (fls. 106/112).
Do Lançamento
Em razão da clareza e concisão, adotamos para compor o presente relatório o
resumo constante no acórdão recorrido (fl. 363):
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 08/04/2019, a Notificação de
Lançamento de fls. 114 a 125, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2018, ano-calendário 2017, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):

O lançamento foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 4.000,00, por não ter atendido a intimação para apresentar os
respectivos documentos comprobatórios.
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 2.275,08, por não ter atendido a intimação para apresentar os
respectivos documentos comprobatórios.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 3.561,50, por não ter atendido a intimação para apresentar os
respectivos documentos comprobatórios.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 60.000,00, por não ter atendido a intimação para apresentar os
respectivos documentos comprobatórios.
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

Alteração do número de meses relativo ao RRA – tributação exclusiva declarado de 84
para 1 mês, por não ter atendido a intimação para apresentar os respectivos documentos
comprobatórios.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificada do lançamento em 23/04/2019 (AR de fl. 127), a
contribuinte apresentou impugnação em 23/05/2019 (fls. 02/05), acompanhada de documentos
(fls. 06/105), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls.
363/364):
(...)
Cientificada do lançamento em 23/04/2019 (aviso de recebimento de fls. 127), a
Interessada protocolou, em 23/05/2019, a impugnação de fls. 02 a 05, juntamente com
os documentos de fls. 06 a 105, alegando, em síntese, que:
- “solicitou inúmeras vezes a retificação de sua Cédula de Rendimentos, mas não
logrou êxito. A SEFAZ — SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO
GOVERNO DE RORAIMA muito embora reconheça que as verbas pagas
correspondam a exercícios anteriores, mesmo assim se recusa a adequar-se à lei,
por entender que o lançamento é feito corretamente”;
- não atendeu a intimação à época porque somente tinha parte da documentação
solicitada, razão pela qual está anexando os comprovantes e solicita sua
apreciação;
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Conforme Despacho Decisório de fls. 132 a 140, foi realizada a revisão de ofício, tendo
sido decidido pela manutenção parcial do lançamento, nos seguintes termos:
- restabelecimento integral das deduções de Previdência Privada, dependente e despesas
com instrução;
- manutenção das demais infrações.
Após a revisão do lançamento, restou um saldo de imposto a pagar de R$ 4.735,40,
mais acréscimos legais.
Cientificada da decisão acima em 26/02/2021 (aviso de recebimento de fls. 160), a
Interessada apresentou, em 30/03/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 174 a
176, solicitando a reforma do citado Despacho, afirmando que está anexando certidão
de objeto e pé referente à pensão alimentícia.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 6a Turma/DRJ01, em sessão de 23 de setembro
de 2021, julgou a impugnação procedente em parte, para alterar para 80 o número de meses
declarado relativo ao RRA - Tributação Exclusiva e manter a glosa da pensão alimentícia, o que
resultou no reconhecimento em parte do direito creditório, correspondente a um saldo de imposto
a restituir de R$ 63.567,99 (fls. 362/367).
Do Recurso Voluntário
Intimada da decisão da DRJ em 25/10/2021 (AR de fl. 374), a contribuinte
interpôs recurso voluntário (fls. 379/386), em 16/11/2021 (fls. 376/378), acompanhada de
documentos (fls. 387/414), insurgindo-se exclusivamente em relação à glosa da dedução de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública paga por determinação judicial ao filho
menor emancipado.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

Preliminarmente, solicita a prioridade na tramitação do processo aduzindo ser
portadora de doença grave, nos termos do inciso I do artigo 1.048 da Lei no 13.105 de 2015.
A contribuinte compareceu novamente aos autos e por meio de petição
protocolada em 15/03/2022 (fl. 422), acompanhada de documentos (fls. 423/431), reiterando o
pedido de prioridade na tramitação dos presentes autos.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria em discussão recai sobre a dedução de pensão alimentícia paga ao filho
Francisco Abel Lobo Monteiro, CPF 002.907.632-31, no montante de R$ 60.000,00 (fl. 109).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução com pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o e no artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), então vigente,
reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos (fls. 364/366):
(...)
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública;
Acerca do direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda dos pagamentos de
pensão alimentícia, o art. 72 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 2018, assim dispõe:
“Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia observadas as normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (
Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput, inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que for efetuado o pagamento, é vedada a dedução
relativa ao mesmo beneficiário do valor correspondente ao dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido no mês subsequente.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo desconto.
§ 4o Não se caracterizam como pensão alimentícia nem são dedutíveis da base de
cálculo mensal as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação
dos alimentandos, ainda que realizadas pelo alimentante em decorrência de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 4o e art. 8o, § 3o ).
§ 5o As despesas a que se refere o § 4o poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de
ajuste anual, a título de despesa médica ou de despesa com educação, de acordo
com o disposto nos art. 73 e art. 74 , desde que realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).”
Como prova da obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia glosada, a
Impugnante anexou a certidão de objeto e pé de fls. 197, na qual consta que em
25/11/2014 foi proferida sentença de mérito deferindo o pedido de suprimento paterno
para fins de emancipação do menor Francisco Abel Lobo Monteiro, seu filho, e
homologado o acordo para que ela pagasse mensalmente a ele R$ 7.000,00 a título de
pensão alimentícia. O trânsito em julgado ocorreu em 27/11/2014.
Insta salientar que a referida pensão não foi decorrente da separação judicial dos pais do
menor, mas sim de sua emancipação.
Nesse sentido, é importante destacar que o art. 229 da Constituição Federal de 1988,
abaixo reproduzido, determina que é dever dos pais o sustento dos filhos.
“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.”
Da mesma forma, o art. 1.566, IV, do Código Civil, é enfático sobre essa questão:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
Percebe-se, portanto, que não havia necessidade de se buscar a via judicial para
estabelecer que o filho da Impugnante deveria ser sustentado financeiramente por ela e
pelo genitor dele. Trata-se de determinação legal, que deve ser cumprida,
independentemente da existência ou não de decisão judicial determinando pagamento de
pensão alimentícia.
Por tais razões, depreende-se que o pagamento da pensão alimentícia declarado não se
enquadra na previsão legal contida no art. 72 do RIR/2018, reproduzido anteriormente.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa efetuada.
(...)
Conforme se depreende dos textos legal e normativo reproduzidos anteriormente,
somente as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda.
No caso em análise, a Recorrente afirma que (fl. 381):
(...)
Impende destacar, que o teor do requerimento protocolado foi solicitar única e
exclusivamente a emancipação do menor (doc 04).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

Entretanto, ao homologar a emancipação, foi determinado pelo Juízo da Infância e
Juventude o pagamento da pensão alimentícia, tudo sob a supervisão do Ministério
Público e Defensoria (doc 05).
Urge esclarecer ainda, que todas as despesas do menor sempre foram custeadas pela
genitora, desse modo a exigência do magistrado foi tão somente garantir a
sobrevivência do menor, o qual não possuía meios próprios de subsistência.
É certo que o dever de sustento decorre, em princípio, do poder familiar existente entre
pais e filhos e que este deve cessar com a extinção do poder familiar, sendo a
emancipação uma das hipóteses de extinção do poder familiar.
(...)
O dever de sustento, enfatizado no artigo 229 da Constituição Federal e nos
artigos 1.566, inciso IV combinado com o artigo 1.634, inciso I do Código Civil, é decorrente do
poder familiar e não se confunde com a obrigação alimentar, prevista nos artigos 1.694, 1.696 e
1.697 do Código Civil, fundada no parentesco e que advém do principio da solidariedade,
referido no artigo 3o, inciso I da Constituição Federal.
No caso em apreço, a homologação pelo juízo da 1a Vara da Infância e Juventude
“do acordo para que a genitora efetuasse mensalmente o pagamento no valor de R$ 7.000,00 ao
filho para fins de manutenção financeira, a título de pensão alimentícia” (fl. 197), foi efetuado
no contexto do pedido de emancipação do filho e, como foi bem pontuado pelo juízo a quo, “não
foi decorrente da separação judicial dos pais do menor, mas sim de sua emancipação”. Nesse
cenário, independente de provimento judicial, a pensão instituída nada mais se revela do que a
obrigação alimentar fixada para a mantença do filho, conforme previsão contida na Constituição
Federal e no Código Civil.
Sob esse prisma, a partir de uma interpretação sistemática das normas regentes do
tema, o pagamento da pensão alimentícia ao filho emancipado consubstanciou-se em prestações
voluntárias e desvinculadas das obrigações legais atinentes às regras de direito de família e,
assim, em contradição com o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei 9.250 de 19961.
Cumpre observar que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito, possui cunho
convencional e não obrigatório.
Anota-se, por fim, que não está sendo negada validade à determinação judicial
para fins do regime civil da pensão alimentícia. Ocorre que tal determinação não retira a
competência da autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de requisitos estipulados na
legislação tributária.
No presente caso, em não tendo havido a dissolução da sociedade conjugal e a
pensão ter sido fixada em decorrência da extinção do poder familiar pela emancipação do filho,
nos termos do inciso II do artigo 1.635 do Código Civil2, a pensão estabelecida pela justiça não

1 Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
2 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17734.720951/2019-35

se coaduna com a pensão prevista nas normas de Direito de Família, sendo, portanto,
indedutível.
Em virtude dessas considerações, no presente caso, não há direito à dedução da
pensão alimentícia pleiteada pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Fl. 439
DF CARF MF
Original